Tribunal: CARF
Processo: 10860.900713/2015-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.900713/2015-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.838 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Assunto
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA COMPLEMENTAR
Recorrente
ORICA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10860.900710/2015-50, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, André Severo
Chaves (Suplente convocado) e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 1302-000.836, de 14 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Cuida o feito de pedido eletrônico de compensação transmitido pela insurgente,
objetivando a quitação de débito relativo ao IPI com crédito oriundo de pretenso “pagamento a
maior” de estimativa mensal do IRPJ relativo ao mês calendário de fevereiro de 2012
Como se depreende do Despacho Decisório Eletrônico, a Unidade de Origem não
reconheceu o crédito e deixou de homologar a compensação sob o argumento de que o valor
pretendido teria sido integralmente aproveitado para a quitação de obrigação regularmente
informada pela empresa.
Cientificada dos termos da decisão acima, a recorrente opôs a sua manifestação de
inconformidade a fim de esclarecer que o indébito se referiria, em verdade, à multa de mora
recolhida, tendo em conta que, não obstante ter transmitido uma DCTF retificadora dando conta
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10860.900713/2015-93
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.838 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900713/2015-93

do valor correto da obrigação, teria promovido a sua quitação, considerando-se, inclusive, os
encargos moratórios pertinentes. Nesta esteira, afirma, se aplicaria ao caso o instituto previsto
pelo art. 138 do CTN (denúncia espontânea), invocando os atos normativos da Receita que
dariam lastro a essa argumentação, além de decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre o
tema.
Em resumo, o indébito pretendido se referiria somente à multa de mora, afastada,
pretensamente, pelo cumprimento dos pressupostos do citado art. 138 do CTN.
Instada a se pronunciar sobre o caso, o órgão julgador de primeira instância
administrativa (DRJ), não obstante concordar com o contribuinte quanto a extensão dos efeitos
do art. 138 também à multa de mora, afirmou haver uma dissintonia entre o momento do
pagamento sobre o qual a contribuinte alega possuir crédito e as datas em que o tributo foi
declarado, que foram posteriores ao pagamento.
Intimada do resultado do julgamento acima, a contribuinte interpôs recurso
voluntário, por meio do qual, além de reprisar os argumentos atinentes à exclusão da multa de
mora, afirmou, mais, que teria efetuado o pagamento do valor retratado em sua retificadora em
data anterior à transmissão desta última declaração, o que ainda permitiria a aplicação, ao caso,
da regra inserta no art. 138 do CTN (alegando, neste passo, a violação, pelo acórdão recorrido ao
princípio da legalidade, particularmente quando este último baseou o seu entendimento em Nota
Técnica da COSIT).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 1302-000.836, de 14 de julho de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de
cabimento. Por tais razões, dele, tomo conhecimento.
De antemão, tomo a liberdade de inverter o silogismo que permeia a
construção da norma jurídica individual para apresentar, desde logo, a
premissa menor verificada no caso em exame. De forma absolutamente
resumida, o que se tem na espécie são os seguintes fatos, como, aliás, já
apontados pelo v. acórdão recorrido:
a)
em 29/09/2012, o contribuinte efetuou o recolhimento de um
DARF (e-fl. 8), por meio do qual recolheu a quantia de R$ 459.258,44,
relativa à estimativa mensal de IRPJ devida no mês de maio de 2009, e
composta pelo valor principal do tributo – R$ 375.303,14 -, por multa de
mora – R$ 75.060,62 – e juros – R$ 8.894,68;
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.838 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900713/2015-93

b)
em 10/07/2013, a empresa transmitiu uma DCTF Retificadora,
concernente, precisamente, à estimativa mensal de maio de 2012, por
meio da qual confessa um débito de IRPJ (e-fl. 12) no importe de R$
892.950,97 que teria sido quitado por dois DARFs – aquele descrito
acima (no valor de R$ 459.258,44), recolhido a destempo, e um segundo,
no valor de R$ 517.647,83 (cuja cópia não foi juntada ao feito mas que,
em princípio, teria sido recolhido na data do vencimento – já que, de sua
descrição, não se vislumbra o cálculo de quaisquer parcelas moratórias).
E aí está o quid pro quo! De fato, o DARF descrito em “a”, acima foi
recolhido em setembro de 2012 e, portanto, antes mesmo de qualquer
declaração do contribuinte que confessasse aquela importância... sobre
isto, e para justificar o indeferimento da pretensão da insurgente, a DRJ
invoca entendimento externado em Nota da COSIT (Nota 19, de junho de
2012), tal como defendido pelo Acórdão Recorrido, segundo o qual
apenas o pagamento concomitante à confissão da empresa autorizaria a
aplicação dos ditames do art. 138 do CTN a fim de afastar a incidência da
multa de mora.
O contribuinte, de seu turno, além de defender a ocorrência de denuncia
espontânea no caso destes autos, afirma, ainda, que a DRJ teria afrontado
o princípio da legalidade ao decidir a querela com base, exclusivamente,
em “norma” infralegal.
A predita Nota Técnica, diga-se, não fala, expressamente, em
“dissincronia” ou concomitância, como apontado pelo acórdão recorrido;
mas as conclusões da turma a quo, neste passo, são absolutamente
coerentes com as disposições dos itens “c.1” e “c.4” do aludido ato
normativo, cujo teor reproduzo a seguir:
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou
outro ato que dê conhecimento da infração confessada;
[...]
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo [...].
A concomitância a que se referiu o acórdão recorrido, vejam bem, é uma
decorrência lógica das duas disposições acima porque, em tese, se o
contribuinte paga mas não declara, não há obrigação previamente
confessada e, ato contínuo, não há como se verificar a ocorrência de uma
“denúncia espontânea” da infração praticada, primeiro pressuposto
previsto pelo art. 138 do CTN para a implementação de seus efeitos.
Outrossim, se o interessado confessa o “erro” mas não paga o valor
confessado, ele não cumpre o pressuposto descrito na segunda parte do
citado art.138, não sendo, possível, pois, gozar do benefício ai descrito.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.838 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900713/2015-93

Em linhas gerais, não haveria, propriamente, uma afronta ao princípio da
legalidade divisável na aludida Nota Técnica já que a intepretação aí
posta não desbordaria, hipoteticamente, dos limites fixados pela
disposição interpretada (art. 138 do CTN).
O entendimento adotado pela DRJ estaria, in abstrato, correto...mas há
uma particularidade que deveria ter sido considerada tanto pela turma a
quo, como pelo próprio insurgente.
Vale lembrar que, de acordo com o art. 5o, § 1o, do Decreto-lei 2.124/84:
[...] o documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
É este preceito, vejam bem, que atribui à DCTF o caráter constitutivo da
declaração e justifica, assim, a desnecessidade de lançamento tributário
para a cobrança dos tributos cujo quantum debeatur tenha, ali, sido
informado. Enquanto não auditada e, portanto, caso não seja objeto de
revisão por lançamento de ofício, a predita DCTF torna definitivas as
informações nela prestadas.
Neste caso, apresentada uma DCTF, e quitados os débitos por ela
veiculados, qualquer outra pretensão fiscal teria que se dar por meio de
auditoria fiscal, já que as obrigações em questão teriam sido objeto de
confissão pelo contribuinte. Se, contudo, a empresa efetua novo
pagamento em relação aos débitos previamente confessadas (e.g.,
pagamento em duplicidade), surgiria para o contribuinte um direito
subjetivo à repetição (a par de qualquer providência adicional).
In casu, como destacado alhures, houve um pagamento, até segunda
ordem, tempestivo de uma dada obrigação anteriormente “constituída”
por confissão. Isto é, pelo que dessume da DCTF retificadora
apresentada, o débito relativo ao IRPJ teria sido quitado por dois DARF,
como já dito, sendo que o segundo documento de arrecadação ali
apontado não descrevia qualquer encargo moratório... a priori, aquela
importância teria sido recolhida tempestivamente.
Diante disto, o que se tem, potencial e presumidamente, na hipótese dos
autos, é o seguinte:
a)
em DCTF original, o contribuinte informara, presumidamente, um
débito de estimativa mensal de IRPJ no valor de R$ 517.647,83, e
providenciara a sua quitação integral e no prazo de vencimento
(29/06/2012);
b)
posteriormente, mais especificamente em 29/09/2012, ao identificar
algum erro de cálculo da exação, açodadamente promovera o
recolhimento de um valor adicional por meio do DARF juntado à e-fl. 8,
antes mesmo, contudo, de promover a retificação de sua DCTF original.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.838 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900713/2015-93

Este último pagamento, diga-se, faz referência explicita ao período de
apuração de maio e, nesta esteira, está inadvertidamente vinculado à
obrigação relativa à estimativa mensal devida naquela competência.
Neste caso, e considerando-se correta a orientação contida na NT
19/2012, o que se teria na espécie seria um indébito, não apenas do valor
da multa de mora pretendido pela empresa, mas da totalidade do débito
descrito naquele DARF, já que, à míngua de transmissão de uma
eventual DCTF retificadora, prevalecem as informações prestadas na
declaração original.
Toda conjectura acima serve para evidenciar que o entendimento
externado na NT 19/2012 não pode ser levado “a ferro e fogo”,
dependendo, objetivamente, das circunstâncias do caso concreto. É
obvio, neste particular, que a predita “concomitância” deva ser
considerada, particularmente, para evitar o uso indevido do instituto da
denuncia
espontânea,
afastando-se,
assim,
as
práticas
ilícitas
concretizadas com base na má-fé. E.g., não pode o contribuinte se
socorrer das disposições do art. 138 do CTN para, uma vez declarada a
integralidade do débito e pago, este, após a data do vencimento,
transmitir, posteriormente, uma DCTF retificadora apenas para sustentar
ter havido uma denúncia espontânea.
Se, todavia, a situação acima não se observa, a rigidez formal proposta
pela predita NT 19/2012 poderia, há um só tempo, encerrar situações
esdrúxulas, como o reconhecimento de um indébito muito maior que o
pretendido, originariamente, pelo contribuinte (o que, hipoteticamente,
poderia ocorrer no caso vertente), e, noutro giro, desrespeitar a própria
finalidade dos preceitos do art. 138 (que, como pontuado pela insurgente,
busca incentivar o pagamento espontâneo das obrigações que tenham,
porventura, sido equivocadamente calculadas pelos contribuintes,
oportunizando, pois, a sua retificação).
A despeito de todas essas considerações, os elementos constantes dos
autos não permitem que este Relator chegue a uma conclusão efetiva
sobre qual cenário estaria presente na demanda. I. e., se estaríamos, de
fato, diante de um problema de índole meramente formal (causado pelo
citado “açodamento” do contribuinte que apurou o erro e efetuou o
pagamento antes de noticiá-lo ao fisco) ou, de outro turno, se se
verificaria na espécie o aludido uso indevido do instituto da denuncia
espontânea.
Para se chegar a uma conclusão definitiva e justa sobre celeuma, seria
necessário verificar as informações contidas na DCTF original,
transmitida pela empresa, e, de outra sorte, confirmar o pagamento
tempestivo do DARF mencionado na DCTF retificadora, e descrito
acima (DARF que veiculara um valor de R$ 517.647,83).
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.838 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.900713/2015-93

Diante disto, e por tudo o mais exposto, voto por converter o julgamento
em diligência a fim de solicitar à Unidade de Origem que:
a) apresente nos autos o espelho da DCTF original transmitida pelo
contribuinte, relativa ao mês de maio de 2012 e, ainda, que confirme o
recolhimento, e respectiva data, do DARF descrito na declaração
retificadora, no importe de R$ 517.647,83.
b) caso não seja possível localizar aos aludidos documentos, seja
intimado o próprio recorrente para apresentar os elementos mencionados
no quesito anterior.
Ao fim, e na hipótese do cumprimento desta diligência na forma do
quesito “a”, pede-se que seja o contribuinte intimado para se manifestar,
no prazo de 30 dias, sobre os documentos coletados, devolvendo-se, em
seguida, os autos à este Colegiado para análise e julgamento,
dispensando-se esta providência, caso a própria empresa apresente os
elementos, consoante consignado no item “b”, supra.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência a fim de solicitar à Unidade de Origem que:
a) apresente nos autos o espelho da DCTF original transmitida pelo contribuinte,
relativa ao mês de fevereiro de 2012 e, ainda, que confirme o recolhimento, e respectiva data, do
DARF descrito na declaração retificadora, no importe de R$ 37.411,58
b) caso não seja possível localizar aos aludidos documentos, seja intimado o
próprio recorrente para apresentar os elementos mencionados no quesito anterior.
Ao fim, e na hipótese do cumprimento desta diligência na forma do quesito “a”,
pede-se que seja o contribuinte intimado para se manifestar, no prazo de 30 dias, sobre os
documentos coletados, devolvendo-se, em seguida, os autos à este Colegiado para análise e
julgamento, dispensando-se esta providência, caso a própria empresa apresente os elementos,
consoante consignado no item “b”, supra.

(documento assinado digitalmente)

Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital